Tribunal: STF
Processo: RE 90877
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-25
Data de publicação: 1981-09-25

Ementa:
ASSISTENCIA LITISCONSORCIAL CARACTERIZADA, EM FACE DA COMPROVAÇÃO DO
INTERESSE DO BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO, ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO, QUE REQUEREU A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA
TROPICAL - CIA. DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, NA CONDIÇÃO DE CREDOR.
O PRAZO DE OITO DIAS, ESTABELECIDO NO ART-45 DA LEI N. 6.024/74, NÃO
E DE DECADENCIA. A PRECLUSAO PARA O ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTA
EXPRESSA NO PARAG. ÚNICO DO ART-46, DO MENCIONADO DIPLOMA, ONDE SE
ESTABELECE O PRAZO DE TRINTA DIAS, FINDO O QUAL CABE A QUALQUER
CREDOR INICIAR A AÇÃO, NOS QUINZE DIAS SUBSEQUENTES. DESSE MODO,
HOUVE NEGATIVA DE VIGENCIA A LEI ESPECIFICA.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA SE CASSAR A SEGURANÇA
CONCEDIDA.